Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE JULGAMENTO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. CPC. REGRA DE JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO PROCESSO EM MESA. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO PARA JULGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Rejeita-se a alegação de nulidade com relação ao julgamento dos anteriores embargos de declaração. O termo inicial do prazo para julgamento dos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, §1°, do CPC, é a data da conclusão do processo para julgamento, de modo que, julgados os embargos na sessão imediata à conclusão, não há falar em necessidade de inclusão do processo em pauta, quiçá em nulidade;
2. Recurso conhecido e não provido.